Tribunal: TJDFT
Processo: 0748861-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. DÉBITO EXEQUENDO. CUMULAÇÃO DE INPC E TAXA SELIC. VEDAÇAO. ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREVALÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
I. Caso em exame.
1. Agravo de instrumento visando a reforma da decisão que homologou o laudo pericial e tornou líquida a sentença.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar os critérios de atualização monetária.
III. Razões de decidir.
3. Segundo a jurisprudência do STJ o índice de juros de mora previsto no art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, sem cumulação com a correção monetária, a qual deve ser aplicada mesmo em se tratando de relações jurídicas entre pessoas jurídicas privadas.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão reformada. Sem honorários.
Tese de julgamento: “A partir do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.795.982/SP, mostra-se cabível a substituição dos juros de mora e da correção monetária pela taxa SELIC, quando a taxa dos juros não foi expressamente prevista pelas partes.”